Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-40.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014487-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELLA ZANOL BEZERRA - CPF: 023.773.231-97 (RECORRENTE), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), SUELMEI CAMPOS BARBOSA LTDA - CNPJ: 08.399.617/0005-67 (RECORRIDO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014487-40.2021.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI
.

Recorrida:
RAFAELLA ZANOL BEZERRA.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - REJEITADAS -
USO
DE
FOTOGRAFIA
DE AUTORIA DA RECLAMANTE SEM AUTORIZAÇÃO E/OU INDICAÇÃO DO NOME DA FOTÓGRAFA - AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA AUTORA PARA UTILIZAÇÃO DA IMAGEM -
USO
INDEVIDO DA
FOTOGRAFIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL - OFENSA AO
DIREITO AUTORAL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, deve ser rejeitada, pois inexiste violação aos referidos princípios quando o julgador decide com base nos fatos e teses já debatidos nos autos. Ademais, nota-se que a prova que serviu como base de convencimento do
douto
Magistrado foi retirada de site oficial público.

2.

A obra literária, artística ou científica pertence ao seu autor, a quem incumbe o direito de utilizá-la, fruir, dispor e auferir o retorno patrimonial de sua exploração. Somente o autor pode autorizar, restringir ou limitar o uso de sua obra, incumbindo ao interessado formular prévio requerimento e obter expressa autorização do criador.

3.

No caso concreto, a recorrente reproduziu fotografia da reclamante na fachada do seu estabelecimento comercial, sem que houvesse a autorização expressa desta
e sem o destaque do crédito autoral
.

4.

Portanto, na situação concreta, a reclamante viu sua obra intelectual violada pela recorrente, o que, a toda a evidência, configura dano moral indenizável, a fim de compensar à violação a direito autoral da demandante.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida
a pagar a reclamante, o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e indeferir os demais pedidos.

A recorrente argui a preliminar de violação aos princípios da não surpresa e do contraditório. No mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início,
rejeito a preliminar
de ofensa aos princípios da não surpresa e do contraditório, pois inexiste violação aos referidos princípios quando o julgador decide com base nos fatos e teses já debatidos nos autos. Ademais, nota-se que a prova que serviu como base de convencimento do
douto
Magistrado foi retirada de site oficial público.

A recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que é fotógrafa profissional e produtora da fotografia reproduzida no painel da empresa recorrente. Aduz que a reprodução de tal imagem foi realizada sem a sua autorização, sem a inclusão do crédito autoral em seu nome, o que teria lhe causado danos morais e materiais.

Por outro lado, a recorrente alega ausência de comprovação inequívoca da autoria da obra, bem como a inocorrência de ato ilícito, posto que, não havendo nenhum indicativo de que a recorrida seja a titular da fotografia, esta seria de livre utilização.

Da acurada análise dos autos, em que pese os argumentos e inconformismo da empresa recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, para melhor compreensão transcrevo um trecho da
r. sentença
,
verbis:

“
(...). A Reclamante assevera que a imagem que constava no letreiro do posto da reclamada era de sua autoria, bem como não havia autorização para sua exposição.

Lado outro, a ré sustenta inexistência de ato ilícito.

In casu, em acesso ao site oficial público “
http://www.sedec.mt.gov.br/visualiza-imagem?uuidImagem=6e497682-f3ed-2d07-cba0-a5547c808d4a&categoria=null
” denota-se que os créditos da imagem muito semelhante a imagem da reclamada são de autoria da reclamante.

Ademais, a reclamante desincumbiu de seu ônus previsto no art.373, I do CPC e comprovou a autoria da foto em debate, ao comparar a foto original e a foto questionada, conclui-se que as imagens são idênticas, havendo havendo alguma edição(recorte), id.

53283766 e 53283768.

Em contrapartida, a reclamada não desconstituiu o direito do autor em trazer provas que a foto utilizada não é a mesma da autora id.53283766.

Nesse sentido:

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

VII -
as obras fotográficas
e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei
independe de registro
.

Art. 29.
Depende de autorização prévia e expressa do autor
a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

Art. 79. (...)
§
2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor
.

No tocante a indenização por danos materiais, não merece acolhimento, uma vez que são incabíveis, já que não houve comprovação de comercialização do conteúdo nos termos do disposto abaixo.

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e
pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido
.

Por igual talho, a augusta Turma Recursal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso obtemperou:

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDORECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA PUBLICADA SEM PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA. DANO MORAL POR INFRINGIR O ARTIGO 29 DA LEI QUE DISPÕE SOBRE DIREITOS AUTORIAS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se inexiste prova da autorização prévia do autor da obra fotográfica para a sua divulgação, resta configurado o ato ilícito, nos termos do disposto no artigo 29 da Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, o que enseja a responsabilização por dano moral
. (N.U 0008984-27.2013.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

DIREITO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DANOS MORAIS A
MATERIAIS
– VIOLAÇÃO CONTINUADA – DATA DA CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO À PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE SUA OBRA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA 4. Danos materiais que não devem ser arcados de forma solidária, já que demonstrado nos autos que o Estado de Mato Grosso
não foi beneficiado com o recebimento de qualquer valor
.(N.U 0047076-94.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos, uma vez que existe outra negativação discutida. “

Com efeito, as provas constantes dos autos e alegações das partes demonstram que a recorrente utilizou fotografia da parte reclamante no painel que estampa a fachada comercial da recorrente, sem a autorização.

Ademais, a reclamada não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

A utilização comercial não autorizada das fotografias, aliadas à ausência de identificação do autor da obra, configura violação ao disposto no artigo 79, § 1º, da lei 9.610 /98 e caracteriza dano moral, que decorre da própria violação do direito do autor e dispensa prova do reflexo em outras órbitas do direito de personalidade da parte afetada.

Assim, os fatos alegados na inicial dão ensejo à indenização por danos morais, conforme reconhecido em sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023